Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701152-65.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS contra a decisão de ID 262356903, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de auto de infração de trânsito, com pedido de tutela de urgência, no 0700475-78.2026.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na r. decisão recorrida (ID 262356903), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN/DF. O autor narra que foi autuado por supostamente forçar passagem entre veículos em sentidos opostos, infração tipificada no artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrida em 10 de outubro de 2022, às 14h57, em Taguatinga/DF. Assevera que o fato é materialmente inexistente, pois, no referido dia e horário, encontrava-se em atividade funcional como médico no Hospital Regional de Planaltina, local situado a aproximadamente 70 quilômetros do ponto da autuação. Sustenta a robustez de sua tese com base em uma memória de reunião da Fundação Hemocentro de Brasília, a qual registra sua presença em uma visita técnica em Planaltina entre as 15h e 17h daquela mesma data. Relata que a motocicleta de sua propriedade permanecia estacionada na garagem de sua residência na Asa Norte e que nenhuma outra pessoa possuía autorização para conduzi-la. Informa que a urgência da medida decorre da necessidade de vender e transferir o veículo, o que estaria sendo impedido pelos efeitos da autuação. Pugna, em sede liminar e inaudita altera pars, pela suspensão imediata dos efeitos do Auto de Infração no SA03325917, oferecendo o depósito judicial do valor da multa como caução. Custas recolhidas (ID 262346021). É o relatório. Decido. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No caso vertente, em que pese o esforço argumentativo do requerente, entendo que tais requisitos não restaram demonstrados de forma suficiente para o deferimento da medida sem a prévia oitiva da parte contrária. No que tange à probabilidade do direito, deve-se considerar que os atos administrativos, como o auto de infração lavrado por agente público, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Embora o autor apresente documento público indicando sua presença em Planaltina às 15h (ID 262343185), a autuação foi registrada apenas três minutos antes, às 14h57. Tal proximidade temporal, apesar de fisicamente improvável para o deslocamento entre as regiões administrativas citadas, demanda dilação probatória e o exercício do contraditório para verificar a precisão dos registros cronológicos, tanto do equipamento de fiscalização quanto da ata de reunião colacionada. Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, uma ilegalidade manifesta que autorize o afastamento imediato da presunção de veracidade do ato administrativo. A prova documental apresentada pelo requerente é contemporânea, mas não é absoluta no sentido de anular, de plano e sem a manifestação do órgão autuador, a fé pública do agente de trânsito. Ademais, a alegação de que a motocicleta estava na garagem depende de verificação mais aprofundada, não sendo possível extrair tal certeza apenas da narrativa inicial. A prudência judicial recomenda que se aguarde a manifestação dos réus para que tragam aos autos os registros da autuação e as razões que levaram ao indeferimento da defesa administrativa prévia. Quanto ao perigo de dano, verifico que a urgência alegada possui caráter eminentemente patrimonial e de conveniência pessoal, qual seja, a facilitação da venda da motocicleta. Não restou demonstrado um risco iminente de perecimento de direito ou um prejuízo irreparável que não possa aguardar o trâmite regular do processo. A suspensão de uma penalidade de trânsito gravíssima, que envolve segurança viária, exige cautela superior ao interesse comercial de alienação do bem. A oferta de caução judicial, embora demonstre a boa-fé do autor, não supre a necessidade de verossimilhança quanto à inexistência da infração para fins de antecipação dos efeitos da tutela final. Assim, a manutenção do status quo até o estabelecimento do contraditório é a medida que melhor se coaduna com a segurança jurídica e a presunção de legalidade dos atos estatais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência . Citem-se os réus, Distrito Federal e DETRAN/DF, para que apresentem contestação no prazo legal. Atente-se a Secretaria para o correto cadastramento dos entes no polo passivo conforme solicitado. Intimem-se. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento na presunção de legitimidade do ato administrativo, na suposta necessidade de dilação probatória e na ausência de perigo de dano relevante, considerado, segundo a decisão, como meramente patrimonial. Sustenta que tais fundamentos não se sustentam, pois a própria decisão reconhece a existência de prova documental oficial e a oferta de caução judicial integral, tendo o indeferimento decorrido de interpretação que considera demasiadamente restritiva da cognição sumária. Relata que foi autuado por suposta infração ao art. 191 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em “forçar passagem entre veículos em sentidos opostos”, alegadamente ocorrida em 10/10/2022, às 14h57, na QSC 19, Chácara 25 Sul, Taguatinga/DF, envolvendo a motocicleta Ducati/Diavel, placa PAY-6005/DF. Expõe que apresentou defesa prévia e interpôs recursos administrativos, os quais foram indeferidos sem enfrentamento adequado das provas. Afirma que, mesmo após mais de três anos, o auto de infração permanece produzindo efeitos restritivos, impedindo o licenciamento, a transferência e a circulação do veículo, situação que considera desproporcional. Aduz existir prova oficial emitida pela Fundação Hemocentro de Brasília, atestando que participou de visita técnica no Hospital Regional de Planaltina em data e horário próximos ao da suposta infração, o que evidenciaria a impossibilidade material de se encontrar no local da autuação. Assevera, ainda, que à época residia na Asa Norte e que a motocicleta se encontrava estacionada em sua garagem, inexistindo possibilidade de condução por terceiros, uma vez que ninguém de seu convívio possuía habilitação, além de não ter havido furto ou uso indevido. Defende, no mérito, que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e que, no caso concreto, a prova apresentada afastaria a plausibilidade da autuação. Sustenta, igualmente, ser desnecessária dilação probatória, pois os documentos juntados seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade material da ocorrência da infração. Quanto ao perigo de dano, afirma que não se trata de prejuízo meramente patrimonial, porquanto sofre restrição administrativa contínua há mais de três anos, o que impede o pleno exercício do direito de propriedade. Acrescenta ter oferecido caução judicial, mediante depósito do valor integral e atualizado da multa, no montante de R$ 3.892,59, o que garantiria a reversibilidade da medida e atenderia aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Requer, assim, a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos do Auto de Infração SA03325917 e determinar ao Detran/DF que afaste qualquer impedimento relativo aos documentos de circulação ou transferência da motocicleta, mediante depósito da caução. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, com reforma da decisão agravada. O preparo foi devidamente recolhido (ID 80195816). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS contra a decisão de ID 262356903, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de auto de infração de trânsito, com pedido de tutela de urgência, no 0700475-78.2026.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na r. decisão recorrida (ID 262356903), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de, de imediato, suspender os efeitos do Auto de Infração no SA03325917 e determinar ao DETRAN/DF que se abstenha de impor qualquer impedimento à expedição dos documentos de circulação e transferência da motocicleta Ducati/Diavel, placa PAY-6005/DF, mediante depósito judicial do valor de R$ 3.892,59, correspondente ao valor atualizado da multa e ao valor atribuído à causa, a título de caução judicial. O agravante sustenta, em síntese, que documento oficial emitido pela Fundação Hemocentro de Brasília comprovaria sua participação em visita técnica no Hospital Regional de Planaltina em data e horário próximos ao da suposta infração, o que evidenciaria a impossibilidade material de se encontrar no local da autuação. Assevera, ainda, que, à época, residia na Asa Norte, e que a motocicleta estaria estacionada em sua garagem, sem possibilidade de condução por terceiros, porquanto ninguém de seu convívio detinha habilitação, inexistindo notícia de furto ou utilização indevida. Passo à análise do pedido liminar. No que concerne à probabilidade do direito, impõe-se registrar que os atos administrativos, inclusive o auto de infração lavrado por agente público no exercício de suas atribuições, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração robusta e inequívoca de ilegalidade. Embora o agravante apresente documento público indicando sua presença em Planaltina às 15h (ID 262343185), verifica-se que a autuação foi registrada apenas três minutos antes, às 14h57 (ID 262343183) Essa proximidade temporal, embora sugira hipótese de deslocamento fisicamente improvável entre as regiões administrativas mencionadas, não autoriza, por si só e em sede de cognição sumária, o afastamento imediato da presunção de legitimidade do ato impugnado. Com efeito, a análise da alegada impossibilidade material demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório e dos documentos colacionados, providência que reclama dilação probatória e o pleno exercício do contraditório. Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta apta a infirmar, de plano, a fé pública do agente autuador. Ademais, a alegação de que a motocicleta permaneceu estacionada em garagem particular também demanda apuração específica, não sendo possível extrair tal certeza apenas da narrativa inicial. Nesse cenário, como bem consignado pelo Juízo singular, a prudência recomenda aguardar a manifestação dos agravados, a fim de que tragam aos autos os elementos relativos ao ato administrativo questionado, incluindo os registros da autuação e os fundamentos do indeferimento da defesa administrativa. A propósito, a jurisprudência desta Corte sinaliza no mesmo sentido: [...] 3.4. O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, de modo que, até prova em contrário, presume-se tenha sido praticado de acordo com a lei e esteja em conformidade com a realidade dos fatos. 3.5. O direito vindicado pela Agravante é controvertido exigindo-se para sua comprovação ampla dilação probatória, não sendo tal medida admissível pela via estreita do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida. Tese de julgamento: “A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024. (Acórdão 2068024, 0730989-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.-grifo nosso.) Por todo o exposto, em consonância com a argumentação desenvolvida, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se dispensável a análise do perigo da demora, uma vez que a presença cumulativa de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se os agravados Distrito Federal e DETRAN/DF, para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Atente-se a Secretaria para o correto cadastramento no polo passivo conforme solicitado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator